Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006330-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Servidão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), GERSON GUNTER JAHNS - CPF: 970.240.231-04 (AGRAVANTE), GERSON LUIZ FRANCIO - CPF: 486.691.051-87 (AGRAVADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM, SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ART. 562 DO CPC – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO, DADA A COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E AMEAÇA PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
NO PONTO – RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A retratação parcial exercida pelo juízo
a quo
, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

É lícito ao magistrado expedir de pronto o mandado proibitório, mesmo sem a oitiva prévia do réu, quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo a audiência de justificação uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses.

“Havendo prova nos autos, mesmo em juízo de cognição sumária, da legitimidade e da ameaça à posse alegada, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.”
(AI 1000471-89.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006330-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON GUNTER JAHNS

AGRAVADO: GERSON LUIZ FRANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERSON GUNTER JAHNS
contra decisão proferida pela MM. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dra.
Érika Cristina Camilo Camin,
que nos autos da Ação de Interdito Proibitório Com Tutela de Urgência n. 1000280-06.2022.8.11.0032
, proposta por GERSON LUIZ FRANCIO
,
deferiu
“
a TUTELA DE URGÊNCIA,

determinado a expedição de mandado proibitório em relação ao imóvel indicado na exordial, qual seja, Fazenda Jaburu, para que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato com o fim de turbar a posse do requerente, bem como fica a parte requerida proibida de adentrar ou interferir no imóvel sem o consentimento expresso da parte autora, não podendo utilizar a estrada particular da Fazenda Jaburu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”
(sic).

Inconformado, o agravante aduz em suas razões recursais que a

tutela foi deferida sem audiência de justificação, o que seria imprescindível, conforme prevê o art. 562 do CPC.

Destaca que ao ajuizar a ação de origem o agravado narrou que
“em meados de fevereiro de 2022 foi surpreendido com atos de turbação do agravante em uma área aproximada de 30 (trinta) hectares, consistente, em síntese, na retirada de colchetes de uma das cercas de sua propriedade e colocação de arame no local como se a cerca estivesse dentro de sua propriedade, fechando a entrada da área do requerente, todavia,
sem delimitar a área em suposto litígio
. Alega ainda, que a motivação dos atos de turbação do Agravante seria a de que a cerca estava dentro de sua área”
(sic).

Afirma que o agravado
“narra um suposto conflito envolvendo a estrada “aberta” pelo Agravado dentro de sua propriedade que dá acesso à propriedade do Agravante, alegando que por “ato de liberalidade” permitia que o Agravante a utiliza-se com a condição de que fosse dentro do horário compreendido entre 6h30 as 18h00, mas que, em razão do não cumprimento do horário estabelecido e atos de turbação do Agravante, teria proibido que o mesmo continuasse transitando por ela”
(sic).

Alega o recorrente que
“considerando as alegações do Agravado, induzido ao erro e sem a necessária audiência de justificação, o juízo a quo concedeu tutela provisória de urgência”
(sic).

Ressalta que
“o juízo prolator da decisão agravada incorreu em grande erro, pois concedeu medida judicial sem o devido preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista que não há delimitação da área do litígio e o mínimo para se configurar em cognição sumária a probabilidade do direito do Agravado”
(sic).

Anota que
“a paz do Agravante veio a ser perturbada no dia 02/03/2022 quando foi surpreendido com a conduta do Agravado que cortou as cercas que delimitam as propriedades e adentrou na terra do Agravante com maquinários, gradeando uma parte de 30 (trinta) hectares de sua reserva legal, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.56338, registrado no mesmo dia”
(sic).

Registra que
“o Agravado passou a causar embaraços ao Agravante na utilização da estrada vicinal que corta a sua propriedade e que é o único meio de acesso do Agravante à sua propriedade, colocando cadeados na porteira instalada recentemente pelo Agravado e soltando propositalmente o gado nessa estrada”
(sic).

Diz que
“
o juízo de 1o grau concedeu ao Agravado, em nítido error in judicando, Tutela Provisória de Urgência, sem o devido preenchimentos dos requisitos legais. Por meio dessa decisão, fica o Agravante impedido de adentrar em sua PRÓPRIA PROPRIEDADE, tendo em vista que o único meio de acesso à sua propriedade é a estrada vicinal, e não particular, que corta a propriedade do Agravado
”
(sic - sublinhei).

Acrescenta que
“com isso, o Agravante, sua esposa e dois filhos estão impedidos de retornarem para casa, pois moram na propriedade rural, tendo que se hospedar em hotel e comprar roupas novas para vestir (doc. anexo). Além disso estão impossibilitados de alimentar e realizar os devidos cuidados com os animais que criam na propriedade, o que já lhe causou e lhe causará enormes prejuízos financeiros com a morte de sua criação, observa nos documentos juntados extrato do Indea o qual comprova que o Agravante possui mais de 200 (duzentos) animais”
(sic).

Frisa que
“a sua esposa, professora no município de Rosário Oeste, se encontra impossibilitada de trabalhar, tendo em vista que o seu material de trabalho está na propriedade rural. Todos esses transtornos estão ocorrendo em razão da decisão liminar concedida, indevidamente, a qual se pretende revogar, por meio do presente agravo de instrumento”
(sic).

Diante da exposição dos fatos e argumentos apresentados, bem como com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo para que seja obstado o cumprimento da decisão de primeiro grau, até o deslinde do presente recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id 123703969.

O almejado efeito suspensivo-ativo pretendido foi
indeferido
por mim em 07/04/2022, conforme decisão de Id 124167586, cujos efeitos foram impugnados por meio de agravo interno de Id 124810153, ainda pendente de análise.

Regularmente intimado, o agravado ofertou a contraminuta no Id 127245697, em que refuta os argumentos do recorrente, destacando não ser verdadeira a
“alegação do Agravante de que está impedido de adentrar em sua propriedade, juntamente com sua esposa e filhos e que estão impossibilitados de alimentar e realizar os devidos cuidados dos animais que criam na propriedade, por estar impedido de utilizar o único meio de acesso à sua propriedade que é a estrada vicinal, que corta a propriedade do Agravado”
, e para tanto, complementa que
“a estrada que passa pela propriedade do Agravado NÃO é vicinal, muito menos o único meio de acesso a propriedade do Agravante, conforme faz prova as imagens e vídeos que seguem anexo, demonstrando haver outros meios de acessos para a propriedade do Agravante”
(sic).

Verbera, igualmente, que referente as supostas despesas apresentadas pelo agravante, tais como hospedagem, alimentação e outros, representados pelas notas fiscais de Id 123651966, devem ser desconsideradas no caso concreto,
“
Primeiro
que não estavam impedidos de adentrar sua propriedade;
Segundo
se existe Hotel em Rosário Oeste, porque ficou hospedado na cidade de Cuiabá-MT;
Terceiro
percebe que a família aproveitou da situação para fazer compras em uma viagem em família na Capital; Quarto, as notas fiscais não são suficiente para provar que os mesmos ficaram impossibilitados de ingressarem na sua propriedade, porém, serve apenas para provar a má-fé do Agravante”
, destacando, ainda, que
“o endereço do Agravante que consta na nota fiscal de Id. 123651966 – pag. 4, é totalmente divergente da sua propriedade rural, o que levanta suspeita de que o mesmo possui também imóvel na cidade de Rosário Oeste-MT”
(sic).

Além disso, acrescenta que os argumentos apresentados pelo recorrente, além de contraditórios, são leviados, na medida em que este
“veio a pedir permissão para transitar na estrada no ano de 2021, alegando que sua via de acesso está um pouco ruim em decorrência das chuvas e que assim que consertasse a outra estrada não utilizaria a estrada do Agravado”
(sic), a elucidar a demonstração dos requisitos legais à concessão da tutela inibitória na origem.

E no tocante à suposta ausência de delimitação exata da área em litígio, diz tratar-se de argumento totalmente infundado, vez que
“Diferentemente do alegado pelo Agravante, foi apresentado documentos da área como (contratos, mapas, fotografias e saldo atual de criação de bovinos, equinos, galinhas junto ao INDEA-MT) que comprovam sim a posse e a localização da área em litigio entre as partes”
(sic). Além disso, elucida que
“
quanto a localização da área do litigio, a mesma está provada através da ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS juntada nos autos iniciais (ID. 79388666), a qual possui as devidas coordenadas e confrontações entre as ár
eas, contradizendo assim, as alegações do Agravante”
(sic).

Pontua, no mais, que
“a área de 54 hectares que consta na cessão de direito possessório, onde tem como cessionário a pessoa de Cícero Alves Leite e que tratasse da área do litigio, foi transferida/cedida e vendida juntamente com outras áreas pelo Sr. Cícero para o Agravado através do Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Posse e Direitos de Imóvel Rural (ID. 79390000) onde constou a totalidade das áreas de 756,5254 hectares”
; que
“da área total de 756,5254 hectares adquirida pelo Agravado, foi vendida uma parte da área de 219,1856 hectares para o Sr. Edimar Guermand de Queiroz, conforme ficará provado em instrução processual, razão pela qual foi mencionado na peça inicial, que o Autor, ora Agravado possuir apenas uma área de 537,3398 hectares”
; e conclui que
“desde quando o Agravado adquiriu a área em 22/02/2018, vem ocupando a mesma de forma mansa e pacifica, e durante todos esses anos nunca houve qualquer questionamento por parte do Agravante sobre as divisas entre as áreas em litigio, nem mesmo contra os proprietários anteriores, o que causa estranheza só agora querer questionar sobre as confrontações, sobre a posse do Agravado e da localização da área, sendo que o mesmo confessa em sua peça que utilizava a estrada particular do Agravado e que o mesmo está na posse da área em questão”
(sic).

Por fim, reforça a tese de que a estrada particular da fazenda Jaburu não é uma estrada vicinal, seja porque não há contestação por nenhum dos vizinhos da propriedade em mais de dois anos que
“fixou as porteiras colocando gado em sua propriedade, ficando fechadas como forma de proteger o gado e inibir a entrada de estranhos na propriedade”
(sic); seja porque desde a aquisição da propriedade
“nunca houve nenhuma atividade da Prefeitura que demonstre que a estrada seja VICINAL, como passagem de ônibus ou dado qualquer manutenção nesta estrada por parte do município de Rosario Oeste, razão que comprova que a estrada em questão é particular”
(sic), complementando que
“a necessidade do fechamento da porteira durante à noite, se deu pelo fato de haver inúmeros roubos e furto de gado na região, e os bovinos criado pelo Agravado tratam-se de animais de alto valor, pois são gado da raça nelore P.O, os quais são todos registrados”
(sic).

Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento, mantendo-se
in totum
a decisão agravada. Junta documentos (Ids 127245698 a 127248672).

Por meio do Id 127726693, a parte recorrida oferta contrarrazões aos agravo interno interposto pelo agravante, sustentando, em suma, o não conhecimento do mesmo, ante nítida ofensa ao princípio da dialeticidade; e no mérito, pede a manutenção da decisão combatida. Junta, na mesma oportunidade, outros documentos comprobatórios do seu direito (Ids 127726696 a 127730166).

É o extenso, mas necessário relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a tutela provisória vindicada pelo ora agravado, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...)
Com relação ao pedido do autor de expedição de mandado liminar proibitório, examinando os autos, verifica-se que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do autor.

Verifica-se que o autor exerce a posse da área ameaçada por período de tempo prolongado, tendo em vista que o contrato de compra e venda de imóvel rural, cessão de posse e direitos de imóvel rural (ID 79390000) foi assinado em 22 de fevereiro de 2018, demonstrando que o autor adquiriu o imóvel no ano de 2018, exercendo sua posse desde então, conforme determinado na cláusula segunda do contrato.

Não bastasse, restou comprovado o exercício da posse e de efetivos poderes dominiais por outros documentos trazidos aos autos, tais como a escritura pública de cessão de direitos (ID 7938866), matrícula dos imóveis rurais de no 12.575 (ID 79389998) e no 18.177 (ID 7939001), documento emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda (ID 79390039), fotos da propriedade (ID 79390024 e ID 79390030) e documento de saldo atual de exploração de animais (ID 79390036) que comprovam a utilização do imóvel para o exercício de atividades agrícola e pecuária, bem como a construção de edificações e benfeitorias.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “é da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor.

Colhe-se da doutrina que possuidor é aquele que atua frente a uma coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse” (AgRgAg 29.384 MS, relator Ministro Waldemar Zveiter).

Ainda, está provado o perigo de dano para o fim de subsidiar o deferimento da medida, pois a existência de atos de turbação restou plausivelmente demonstrada.

Há nos autos dois boletins de ocorrência (ID 79390006 e ID 79941491).

O primeiro, datado de 02/03/2021 relata que o requerente, recebeu uma ligação de seu vizinho, ora requerido, na qual o mesmo afirmava ser proprietário de uma área de 100 hectares, alegando que o autor havia invadido 30 hectares.

No mais, teria retirado o colchete, esticando uma cerca para tampar a entrada da área que alega ser de sua propriedade, bem como cortado todos os arames de duas cercas.

O segundo, datado de 14/03/2022 informa que prestadores de serviço da fazenda presenciaram o requerido roçando a estrada particular de sua propriedade, mesmo após ter sido comunicado de que estava proibido de transitar na estrada particular da propriedade, havendo nos autos vídeo com alegação semelhante (ID 79941493).

Há também declarações prestadas por prestadores de serviços (ID 79390015 e 79390022) relatando que, ao prestarem serviços em meados de 2022 na Fazenda Jaburu, constaram que foi retirado o colchete e colocado uma cerca direta, bem como o rompimento de arames de duas cercas próximas da porteira de entrada, que se encontrava fechada, declarando que tais atos foram praticados pelo requerido, pois este afirmou que o requerente havia invadido 30 hectares de sua propriedade.

Logo, os atos de ameaça de turbação perpetrados pelo requerido, muito embora não tenham até o momento impedido a continuação da posse do requerente, são suficientes para configurar ameaça à continuidade de sua posse sobre o imóvel.

Nos termos do artigo 1210 do Código Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Portanto, devidamente demonstrados pelo requerente o exercício da posse sobre o imóvel, bem como a ameaça de turbação que vem sofrendo na posse do bem, verificam-se preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 567 do Código Civil, razão pela qual cabe o deferimento da medida liminar pretendida
.

Nesses termos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - EMBARGOS PREJUDICADOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANTIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO INALTERADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente ameaça de turbação ou esbulho.

2. O deferimento da liminar de proteção possessória exige a delimitação da área em litígio, a demonstração da posse anterior e da ocorrência de turbação/esbulho, e de que isso ocorreu em menos de ano e dia. Satisfeita essas exigências, é cabível a proteção possessória liminarmente.

3. A liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor da agravada justamente porque ela comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

(N.U 1015974-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Por derradeiro,
importa evidenciar que inexiste a possibilidade de irreversibilidade do §3o do artigo 300 do CPC
, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

Ademais,
a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível
, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.

Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, defiro a TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando a expedição de mandado proibitório em relação ao imóvel indicado na exordial, qual seja, Fazenda Jaburu, para que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato com o fim de turbar a posse do requerente, bem como fica a parte requerida proibida de adentrar ou interferir no imóvel sem o consentimento expresso da parte autora, não podendo utilizar a estrada particular da Fazenda Jaburu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
(...)
”

(Id. 80200132 – autos de origem)

E como forma de infirmar a decisão impugnada, o agravante sustenta suas razões recursais em três premissas básicas, a saber: 1a) a tutela foi deferida sem audiência de justificação, o que seria imprescindível, conforme prevê o art. 562 do CPC; 2a) ausência de delimitação da área em suposto litígio; e 3a) inexistência do preenchimento dos requisitos legais, sobretudo porque comprovado que está impedido
“de adentrar em sua PRÓPRIA PROPRIEDADE, tendo em vista que o único meio de acesso à sua propriedade é a estrada vicinal, e não particular, que corta a propriedade do Agravado”
(sic).

Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão posta, em pesquisa à ação de base observa-se que a magistrada de piso, após o oferecimento da peça contestatória pelo ora agravante, reviu, em parte, sua decisão, revogando-a no ponto que o proibiu de adentrar à propriedade do autor/recorrido (Fazenda Jaburu), mediante acesso à “estrada particular” ali existente, cujos termos, no ponto, restaram assim redigidos:

“(...)
Trata-se de ação de interdito proibitório com tutela de urgência proposta por Gerson Luis Francio em desfavor de Gerson Gunter Jahns.

O pedido liminar foi deferido para “mandado proibitório em relação ao imóvel indicado na exordial, qual seja, Fazenda Jaburu, para que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato com o fim de turbar a posse do requerente, bem como fica a parte requerida proibida de adentrar ou interferir no imóvel sem o consentimento expresso da parte autora, não podendo utilizar a estrada particular da Fazenda Jaburu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação refutando os argumentos autorais. Colacionou diversos documentos e requereu, entre outros, a revogação da liminar para o fim de permitir que o requerido utilize a “estrada particular” da Fazenda Jaburu.

A parte autora, por sua vez, informa o descumprimento da liminar pelo requerido, juntando boletins de ocorrência e imagens.

Pois bem.

Quanto à dedução autoral de que o requerido propositadamente abriu parte do arame que divisa as duas propriedades para propositadamente facilitar a passagem dos animais para a propriedade vizinha, tenho que não encontra amparo documental e mesmo lógico. Primeiro porque a parte requerida está impossibilitada de acessar sua propriedade, não podendo por si abrir nenhuma cerca. Segundo, não vislumbra o juízo qual seria o interesse do requerido em permitir que seus animais (27 cabeças de gado) adentrassem à propriedade vizinha, podendo inclusive vir a sofrer grande prejuízo financeiro com o perecimento dos animais.

Lado outro, tenho que razão assiste à parte requerida quanto ao pedido de revogação parcial da liminar.

Conforme descrito na própria exordial pelo autor, a “estrada particular” de há muito era utilizada pelo requerido para adentrar à sua propriedade, o que a classifica, durante o período de concordância entre as partes, como uma espécie de servidão de passagem. O uso prolongado e aparente de uma serventia assegura proteção possessória, inclusive em face do proprietário.

Assim, havendo indicativos documentais robustos de que a “estrada particular” é a única (ou a mais útil) forma de acesso do requerido à sua propriedade, a qual comprovadamente possui função produtiva de cria de animais,
REVOGO, EM PARTE
, a liminar outrora deferida para o fim de, doravante,
PERMITIR AO REQUERIDO A UTILIZAÇÃO DA “ESTRADA PARTICULAR” DA FAZENDA JABURU para acessar sua propriedade
, inclusive com trânsito de caminhões e maquinários necessários ao desenvolvimento de suas atividades ordinárias, mantidos os demais comandos da decisão primeva.

Em caso de comprovado impedimento de passagem, fica desde já fixada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais),
por evento.

Intime-se a parte autora acerca da concessão da presente liminar e para que dê cumprimento imediato. (...)”
– Id 85270384 dos autos de origem (com destaques no original)

Logo, diante da retratação parcial pela condutora do feito, na forma do art. 1.018, §1o, do CPC/15,
não conheço desta parte
, de modo que a análise meritória ficará restrita unicamente ao exame do preenchimento ou não dos requisitos necessários à
expedição de mandado proibitório sobre 30 hectares da área rural (Fazenda Jaburu) localizada do município de Rosário Oeste/MT
.

De início, registro que o agravo de instrumento representa um meio recursal dotado de estreitos limites de cognição, não podendo, via de regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.

Por isso, o efeito devolutivo do agravo possui o condão de levar à instância superior apenas as questões enfrentadas pela instância a quo, tornando-se insuscetíveis à cognição as matérias não inseridas neste limite, sob pena de gerar a ocorrência de supressão de instância.

Dito isso, busca o agravante a cassação da decisão primeva sustentando a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar na origem por não restar comprovada a posse do agravado, defendendo ser ainda indispensável a realização da audiência prévia de justificação para instruir tal pedido.

À obviedade, o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada, mediante expedição de mandado proibitório, amparado na vasta documentação colacionada à peça vestibular, entendendo estar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida.

Neste juízo de cognição não exauriente, próprio do recurso ora analisado, não constato ser a hipótese de modificar o
decisum
combatido, uma vez que os documentos juntados à exordial, principalmente os contratos, mapas e saldo atual de criação de bovinos, equinos, galinhas junto ao INDEA-MT, demonstram claramente que o autor/agravado exerce posse sobre o imóvel rural (Fazenda Jaburu), ao menos, desde meados de 2018, e as fotografias amealhadas à peça inicial, juntamente dos boletins de ocorrência confeccionados ao tempo dos fatos, bem demonstram não só a prática de ameada ao exercício da posse, como também da própria turbação sofrida, dada a ruptura de parte da extensão da cerca e colchete existentes no bem imóvel em questão.

Ademais, a legitimidade de sua pretensão corrobora-se com o contrato de compra e venda de imóvel rural e da cessão de posse e direitos de imóvel rural acostadas aos autos principais (Ids 79390000, 7938866, 79389998 e 7939001).

Afora isso, insta consignar que é lícito ao magistrado expedir de pronto o mandado proibitório, mesmo sem a oitiva prévia do réu, quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo a audiência de justificação uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses. Senão vejamos:

“CPC, art. 562 – Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Nesse sentido, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO PAGAMENTO COMPROVADO – DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DOS AUTORES E EVIDÊNCIAS DO ESBULHO PELOS REQUERIDOS – VISTORIA IN LOCO

POR OFICIAIS DE JUSTIÇA AUTO DE CONSTATAÇÃO – INVASÃO POR VÁRIAS PESSOAS COMPROVADA –
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES

- CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 562 DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em irregularidade quanto ao recolhimento, parcelado, das custas processuais pelos autores se, além de o magistrado confirmar o seu pagamento no prazo estipulado, os demandantes juntam aos autos de origem os respectivos comprovantes.

Se as evidências dos autos – Matrícula do Imóvel, Histórico de Exploração da Área e Auto de Constatação realizado por oficiais de justiça – indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse dos autores e o esbulho pelos recorrentes com alguns barracos de lona plástica, há que ser mantida a decisão singular que concedeu a liminar de reintegração de posse.

A realização da audiência de justificação prévia prevista no artigo 562 do CPC/15 somente se faz necessária na circunstância de o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15
.”
(N.U 1003877-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS – DEMOSNTRAÇÃO DE VIGILÂNCIA E DE CUIDADOS POR PARTE DO AUTOR COM A ÁREA EM LITÍGIO – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que,
ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte)
, ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).”
(N.U 1012657-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA DA TURBAÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS E DO EXERCÍCIO E DA MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE A ÁREA DE LITÍGIO – EXIGÊNCIAS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDAS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE
– PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o status fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Sendo conjunto probatório trazido aos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo autor/recorrente e, em contrapartida, não tendo os agravados feito contraprova capaz de desconstituí-las, ao menos por ora, impõe a o deferimento da proteção possessória vindicada.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia. Para impugnar a concessão da justiça gratuita à parte Autora, o meio e momento adequado é na contestação, por isso a matéria não é cognoscível neste instrumento” (TJMT. N.U 1018555-07.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
.”
(N.U 1015926-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Decerto, concede-se liminar de interdito proibitório quando demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC: posse anterior, prática de ameaça de esbulho/turbação, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.

Logo, se a inicial vem acompanhada de prova documental idônea quanto a posse e sendo notória a invasão da área, não há óbice legal ao deferimento da liminar possessória sem a realização de prévia audiência de justificação.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do agravo interno de Id 124810153.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022